Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. NOVA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 , da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente os pedidos iniciais para: “a) determinar à parte ré que se abstenha em definitivo de proceder aos descontos de valores na remuneração da parte autora em razão da aplicação indevida da Lei no 4.409/2009; b) determinar a restituição de eventuais valores descontados a tal título, corrigidos pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido e acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Alega que o Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que tomou conhecimento do valor recebido a maior em novembro/2020. Portanto, desde que se aposentou, em Novembro/2015 até Outubro/2020 acreditava que seus proventos estavam certos. Recebe uma mensagem informando que a base de cálculo de seus proventos teria sido regerada e com isso o valor seria reduzido. Sendo cobrada a devolução dos valores recebidos “indevidamente”, ou seja, o recorrente percebeu o “erro” 10 (dez) anos após a data de sua aposentadoria. A recorrida não deu ensejo ao refazimento da base de cálculo e não teve qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Logo, tudo que recebeu foi na mais absoluta boa fé. Requer a manutenção da sentença.
5. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
6. No caso dos autos, a autora não tinha conhecimento de que recebia os valores indevidamente. A conclusão ocorreu após Nota Técnica no 480/2014-CGDF, em que se decidiu ser: “regerada a base de cálculo de seus proventos de aposentadoria pela média aritmética a fim de incluir as remunerações relativas ao período averbado”.
7. A Nota Técnica é do ano de 2014, no entanto, a comunicação à recorrida aconteceu em Setembro/2020. A demora da Administração em reconhecer o equívoco administrativo e proceder os ajustes necessários não podem afetar a recorrida, que, comprovadamente não agiu de má fé.
8. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre a geração da folha de pagamento do órgão.
9. O art. 1040, III, do CPC dispensa o trânsito em julgado para aplicação da tese vinculante em recurso especial. É suficiente a publicação do acórdão. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 10. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.